Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1012452-13.2021.8.11.0000
Impetrante: Reinaldo Dutra
Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Reinaldo Dutra, contra o ato, tido por ilegal, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no desprovimento do Recurso Administrativo, relativo ao Auto de Infração n. 001355/2021.
O Impetrante sustenta que foi autuado em 17/04/2021, em razão de participar e(ou) promover atividades, reuniões ou eventos que geram aglomeração de pessoas, em descumprimento às normas editadas pelas autoridades municipal, estadual e(ou) federal.
Aduz que, após a sua autuação, apresentou recurso administrativo junto ao 8o Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, localizado em Juína-MT, cujo parecer desfavorável à pretensão defensiva, exarado pelo Tenente Coronel PM Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa, foi analisado e julgado pela Autoridade Impetrada, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Joanildo José de Assis, que o desproveu.
Asseverou que o ato coator viola seu direito líquido e certo, porquanto carente de fundamentação e(ou) motivação. E, por essa razão, impetrou a presente ação mandamental.
Desta feita, aduz presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, pugna pelo deferimento da liminar pleiteada, de forma inaudita altera pars, para determinar à Autoridade Coatora que cancele, ou anule, o auto de infração impugnado, ou suspenda os seus efeitos (aplicação da sanção de multa ou o seu pagamento ), até o julgamento final da presente impetração.
É o relato.
Decido
Como visto, o Impetrante busca anular a decisão da autoridade, apontada como coatora, consistente no desprovimento do Recurso Administrativo, que buscava a suspensão ou a nulidade da aplicação da penalidade de multa, relativa ao Auto de Infração n. 001355/2021.
De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Nessa quadra, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Da análise dos argumentos esposados pelo Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, entendo que a liminar pleiteada não deve ser concedida, porque, aparentemente, inexiste ilegalidade na autuação, cujo documento anexado aos autos (id. 94114456), dá conta da irregularidade praticada pelo Impetrante, que infringiu o disposto no artigo 2o, inciso III, da Lei n. 11.316/2021, assim redigida:
Art. 2o São condutas consideradas infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública:
III - participar e/ou promover atividades, reuniões ou eventos que geram aglomeração de pessoas, em descumprimento às normas editadas pelas autoridades municipal, estadual e/ou federal;
A parte impetrante aduz, em seu mandamus, que a lavratura do auto de infração seria irregular, ensejando sua nulidade, porque não haveria motivação, eis que não informou qual norma estava sendo infringida.
Entrementes, verifica-se, no auto de infração n. 001355/2021, anexo aos autos, que foi apontado pelo fiscal qual a conduta que fora violada, descrevendo o artigo e a Lei correspondente (Id. 94106498).
Assim, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências, quanto a eventuais irregularidades que pudessem macular o processo administrativo, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que fora lavrado o auto de infração.
Demais disso, o caso em questão se trata de medidas editadas pelo Poder Executivo, com o fito de conter o avanço da pandemia, instalada pela disseminação do coronavírus (Covid-19), e sabe-se que não há nenhum método plenamente eficiente, mas um proceder comum, em todos os continentes do planeta que é reduzir a movimentação de pessoas, com o escopo de evitar a aglomeração que venha disseminar o vírus nos corpos humanos.
Então, trata-se de momento de excepcionalidade, oposto à normalidade da vida, caso não haja uma coordenação de ações, união de todos, fundamentalmente, a cooperação da própria sociedade, serão permanentes as notícias divulgadas, pelos meios de comunicação, pelas quais a escalada dos índices de perda de vidas humanas não cessa.
Dessarte, como dito alhures, vive-se em tempo e espaço de excepcionalidade e, por isso, é responsabilidade de todos os agentes políticos, despidos de qualquer ideologia, unirem-se, corpo e alma e com inteligência, com equipe multidisciplinar, com vistas a encontrar solução menos drástica à sociedade.
Seria desastroso, cada um, como entende, adotar medidas alicerçadas em achismos, sem análise dos riscos, despidos da ciência e do respeito aos princípios constitucionais.
A situação vivida atualmente é de crise sanitária, o Estado de Mato Grosso, ao editar a Lei 11.326, de 24 de março de 2021, em face da excepcionalidade que ora ocorre, dispôs sobre medidas não farmacológicas para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sarscov-2), fixando a responsabilização por condutas que infrinjam as normas de saúde pública, no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Nessa quadra, é certo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, não foi demonstrada.
Não preenchido o primeiro requisito, desnecessária a análise do segundo.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 01 de novembro de 2021.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.